Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739738-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id. 70252713) que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0702996-48.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de distribuição do mandado em regime de urgência, bem como cumprimento prioritário, em razão do feito não se enquadrar nas hipóteses pertinentes. Em suas razões recursais (id. 19531661), a parte agravante assinala que a r. decisão agravada condicionou o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao retorno da normalidade, referindo-se ao estado de calamidade vivenciado, devido à pandemia da Covid-19. Nesse sentido, assevera que a pandemia não impede o cumprimento de medidas de urgência, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, bem como a Resolução no 313/20 do CNJ, eis que afeta ambos os contratantes. Segue afirmando que, ainda que se considerasse o caso fortuito para suspender o cumprimento do mandado de busca e apreensão, certo é que o atraso contratual é anterior à decretação de calamidade pública, ocorrida em 20 de março de 2020, respondendo o devedor pelos prejuízos que deu causa, eis que ocorridos anteriormente ao fato imprevisível, consoante art. 399 do CC. Assinala que o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão ao fim do distanciamento social determinado pelas autoridades públicas ensejará desequilíbrio contratual, por sujeitar somente uma das partes em arcar com os eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, não podendo os efeitos da pandemia, gerados pela Covid-19, postergar a retomada da garantia. Discorre sobre a Resolução no 313/2020, do CNJ, especificando que o art. 4o anuncia que os pedidos de busca e apreensão de bens estão garantidos neste período, se enquadrando, o presente caso, ao referido regulamento, não devendo ser postergada sua distribuição para depois do término do distanciamento social. Registra que a citada resolução suspende os prazos processuais, mas não o andamento dos processos, permitindo-se a análise e avaliações de medidas urgentes, como o formulado pelo recorrente, pois o inadimplemento, por si só, já configura situação de urgência. Ao final, requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de modificar a decisão recorrida, deferindo-se a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, por se enquadrar no rol de procedimentos urgentes elencados pela Resolução 313/2020. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 19531662, p. 1/2. No id 19557994 o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Intimada (Id. 20715537), a parte agravada não ofertou contrarrazões ao agravo, consoante certidão ao Id. 21379568. No despacho de id. 21774083, considerando que nos autos originários o Juízo havia determinado a expedição do Mandado de Busca, Apreensão e Citação para a ré (id. 73078896 dos autos de origem), determinou-se a intimação da parte agravante para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena não conhecimento do recurso, tendo transcorrido in albis o prazo conforme certidão de id. 21992745. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que foi expedido e cumprido o mandado de busca, apreensão e citação da parte ré/agravada. Considerando que o pleito de insurgência nestes autos se refere exatamente ao pedido de distribuição do mandado em regime de urgência e em cumprimento prioritário, bem como a circunstância de que o mandado de busca, apreensão e citação da ré já foi expedido, verifica-se não subsistir mais interesse recursal da recorrente no presente feito, tanto que a própria recorrente, intimada para manifestar eventual interesse no prosseguimento do recurso, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 21992745. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do interesse de agir autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora